Tribunal: STF
Processo: ARE 1367645
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. RESOLUÇÃO 5.295/10 DO CONSELHO DE TRÁFEGO DO DAER. EXIGÊNCIA DO FECHAMENTO DAS LISTAS DE PASSAGEIROS COM ANTECEDÊNCIA DE 12 (DOZE) HORAS EM RELAÇÃO AO HORÁRIO DAS PARTIDAS. INTERESSE PÚBLICO EM PRESERVAR A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO.



    PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a disposição contida no art. 489 do Novo Diploma Processual Civil veio a confirmar a jurisprudência já consolidada, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada. No caso concreto, a questão de fundo restou examinada, considerando-se entregue a prestação jurisdicional, não sendo identificável a alegada fundamentação genérica apta para acarretar a nulidade arguida pela recorrente. Preliminar afastada.



    MÉRITO. A exigência de apresentação da lista com doze horas de antecedência é salutar, pois assim mais haveremos de primar pela segurança e obediência aos normativos de organização coletiva. Consoante sabido, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem - DAER - é o órgão responsável pela gestão do transporte rodoviário do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos da competência outorgada pelo art. 25, §1°, da Constituição Federal, estando sua atuação prevista nos artigos 178 e 179 da Constituição Estadual, com regulação nas Leis Estaduais n° 11.090/98 e 7.105/77. Nesse contexto, não se extrai qualquer ilegalidade, ou indicativo de inconstitucionalidade, na edição da Resolução n° 5.295/2010 por parte do DAER. Ademais, e medida imposta garante um mínimo de controle no que se refere à sociedade como um todo, sendo que eventuais dificuldades das empresas em viabilizar o cumprimento da Resolução e possíveis transtornos com eventuais esperas de liberação pelo DAER não podem suplantar o espírito da norma, que visa à segurança coletiva no trato dos transportes turísticos e de fretamento em geral.



    NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX; e 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 170 da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/4/19 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/3/17).



    Demais disso, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente